Tribunal: TJMT
Processo: 1023238-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023238-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ITALO MARCOS ZANOTTO - CPF: 885.314.572-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.115/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023238-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITALO MARCOS ZANOTTO
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Ação de Consignação em Pagamento

c/c Pedido de Tutela de Urgência
” (Proc. no 1050210- 34.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MRV PRIME PROJETO MTH INCORPORAÇÕES SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que o agravante fosse autorizado a depositar em Juízo as parcelas contratuais vencidas e vincendas, e para que credora/agravada fosse impedida de consolidar a propriedade da unidade habitacional adquirida pelo agravante (Residencial Chapada das Dunas), bem como de promover qualquer ato referente à execução extrajudicial do imóvel, pois, na visão da MMa. Juíza
“não há comprovação da recusa da requerida em receber o pagamento”
(cf. Id. no 65983962 - pág. 2).

O agravante diz que, em outubro de 2019, “
celebrou contrato de compra e venda com a agravada para aquisição de uma unidade habitacional localizada no Residencial Chapada das Dunas pelo valor total de R$ 163.419,70
”, sendo parte do valor (R$ 43.692,42) financiado diretamente junto à Construtora/agravada, com previsão de pagamento em 58 parcelas mensais de R$ 459,33, além de parcelas intermediárias no total de R$ 22.000,00, dividas em oito prestações semestrais; sucedeu, porém, que, a partir de janeiro de 2020, não conseguiu honrar o pagamento das parcelas, ficando inadimplente desde então.

Afirma que em setembro de 2020 contatou a Construtora/agravada, “via Whatsapp”, para negociar o débito inadimplido, mas a Construtora recusou qualquer proposta, inclusive não quis mais receber as parcelas em atraso, dizendo que agora cabia ao devedor ou fazer a quitação do valor total da dívida, com pequeno desconto, ou então se submeter a “um plano para pagamento das prestações vincendas”, condições, segundo diz, “absolutamente arbitrárias” e que tornavam o cumprimento da obrigação oneroso e abusivo, daí porque não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação, a fim de obter a tutela judicial para a consignação da quantia devida.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja autorizado “
efetuar o depósito do valor que entende devido (R$ 6.997,50), referente às parcelas vencidas em 08/01/2020 até 08/10/2020
”, como medida acautelatória, “requer a retirada/abstenção de incluir os dados do autor/agravante em cadastro de inadimplentes”, e no mérito, requer o provimento do recurso (cf. Id. no 65983963 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. no 69829974, indeferiu o pedido de antecipação recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

O feito de origem envolve discussão acerca do contrato de compra e venda celebrado pelo agravante para aquisição de uma unidade habitacional localizada no Residencial Chapada das Dunas pelo valor total de R$ 163.419,70, comercializada pela agravada, cujo inadimplemento é incontroverso nos autos, porém, o agravante pretende “
efetuar o depósito do valor que entende devido (R$ 6.997,50), referente às parcelas vencidas em 08/01/2020 até 08/10/2020
”, e como medida acautelatória, “
requer a retirada/abstenção de incluir os dados do autor/agravante em cadastro de inadimplentes
” (cf. Id. no
38779752 dos autos de origem).

A decisão indeferiu tutela de urgência requerida para que o agravante fosse autorizado a fazer o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, mantendo, assim, inalterados os termos da avença (cf. Id. no 65983964 - pág. 1/6).

Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível nas seguintes hipóteses:

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso, a pretensão autoral em princípio se funda na hipótese do inciso I do dispositivo supracitado, mas não há nos autos prova de que houve, de fato, recusa, sobretudo recusa injusta do recebimento das prestações pela credora/agravada, já que os “prints” das mensagens via “WhatsApp”, encaminhadas pelo agravante ao agente financeiro da Construtora/agravada, apenas revelam o envio de várias propostas de renegociação das parcelas inadimplidas (cf. Id. no 65983964 - Pág. 7/9), sendo, portanto, injustificável, ao menos em análise perfunctória, própria da via estreita do agravo de instrumento, o depósito judicial do valor que o autor/agravante entende devido.

É importante destacar que a parte credora/agravada não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados pelo agravante até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.

Ademais, imprescindível que o caso se submeta a
dilatio temporis
necessária à regular instrução processual, e, assim, ocorra o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, posto que há inegável relação negocial assumida voluntariamente pelo agravante, na qual se exige a correta contraprestação, de modo que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021